Tribunal: TJDFT
Processo: 0806086-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFUCIÊNCIA. INOCORRENTE. REVOGAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que revogou a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a parte apelante preenche os requisitos necessários para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade.
4. Demonstrado que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade, mostra-se correta a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em favor do apelante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99, 1015, “V”. Lei no 13.467/2017, art. 790. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, art. 4o. Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796861, de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. Acórdão 822688, de Relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 1877910 de Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino,
5a Turma Cível. Acórdão 1348690, de Relatoria da Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível.